Tribunal: TJMT
Processo: 0503847-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 0503847-22.2015.8.11.0041
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrentes: HELIO DA SILVA, URIAS AVELINO DANTAS, CRISTIANE MELO OLIVEIRA, DHIEGO THIAGO HUTTER, DIVONE DA SILVA SOUZA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 14/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - DESEMPENHO DE ATIVIDADE INSALUBRE - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
1. A Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.
2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503847-22.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIO DA SILVA - CPF: 780.831.091-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), URIAS AVELINO DANTAS - CPF: 806.105.281-49 (RECORRENTE), CRISTIANE MELO OLIVEIRA - CPF: 690.641.801-72 (RECORRENTE), DHIEGO THIAGO HUTTER - CPF: 067.366.449-09 (RECORRENTE), DIVONE DA SILVA SOUZA - CPF: 568.178.351-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A COMPLEXIDADE DOS FATOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - DESEMPENHO DE ATIVIDADE INSALUBRE - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. A Ação que visa o recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

2. Incompetência reconhecida de ofício. Recurso prejudicado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020